Tribunal: STF
Processo: HC 200410
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fábio Pereira do Nascimento em favor de Antônio Marcos Cerqueira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso especial 1.913.670, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. REINCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INADMITIDOS NA ORIGEM. DECISÃO CONFIRMADA NO ÂMBITO DO STJ E DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE À DATA EM QUE ESGOTADO O PRAZO LEGAL DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inadmitidos o recurso especial e o extraordinário pelo Tribunal de origem, em decisão mantida pelos respectivos Tribunais Superiores, há a formação da coisa julgada, que deverá retroagir à data do término do prazo para interposição do último recurso cabível. Assim, tendo o trânsito em julgado da decisão geradora da reincidência ocorrido antes da data do cometimento do crime em análise, deve ser mantida a aplicação da referida agravante. 2. Agravo regimental não provido”.
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, por conduta praticada em 7.5.2019. (p. 2)
    Alega, em síntese, que não poderia ser reconhecida a agravante da reincidência, uma vez que a condenação utilizada para tanto teria transitado em julgado em 5.6.2019, após o STJ haver declarado a inadmissibilidade do recurso especial. (p. 6)
    Sustenta a inadmissibilidade do entendimento, que amparou o ato coator, de que a interposição de recursos de natureza extraordinária, quando reconhecidos como incabíveis, não impede a fixação do trânsito em julgado no dia posterior ao termo final do prazo para sua interposição. (p. 8)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para afastar o reconhecimento de reincidência pelo título condenatório.
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reputa formada a coisa julgada independentemente da interposição de recurso incabível. Nesse sentido, cito precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSÍVEL. NÃO OBSTA A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. 1. A orientação deste Supremo Tribunal, firmada no julgamento do HC 86.125/SP, rel. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 2/9/2005, é no sentido de que ‘recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada’. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 138.448 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.12.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO ESPECIAL INADMISSÍVEL: COISA JULGADA. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DESSA INADMISSIBILIDADE PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 171.709 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019)
    Logo, inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente